Tribunal: TJES
Processo: 5013974-45.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013974-45.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAQUEL TEODORO DE FARIA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO MUNICIPAL. CARGO DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO. PISO SALARIAL E CARGA HORÁRIA PREVISTOS NA LEI FEDERAL Nº 3.999/61. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA FEDERATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por servidora pública estatutária contra sentença que julgou improcedente ação ordinária, na qual se pleiteava o reconhecimento da aplicabilidade da Lei Federal nº 3.999/61 ao cargo de auxiliar de laboratório, com consequente pagamento de piso salarial de dois salários-mínimos e jornada semanal de 20 horas, além de reflexos remuneratórios e indenizações retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(
I
) determinar se o art. 5º da Lei Federal nº 3.999/61 é aplicável aos servidores públicos estatutários municipais;
(
II
) verificar se há direito ao pagamento de horas extras pelo alegado excesso de jornada além do previsto pela referida norma federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais de direito do trabalho (art. 22, I, CF/88) não alcança servidores regidos por regime estatutário, cuja regulamentação deve ser feita pela legislação específica do ente federativo.
4. A autonomia dos entes federativos (arts. 18 e 25 da CF/88) garante ao município o poder de instituir seu próprio regime jurídico-administrativo, incluindo normas sobre carga horária e remuneração dos servidores.
5. A decisão do STF na ADPF 325/DF reconhece a validade da Lei nº 3.999/61 exclusivamente para trabalhadores regidos pela CLT, não se aplicando automaticamente aos servidores estatutários municipais.
6. A legislação municipal vigente (Lei nº 9.379/2019) estabelece as condições de trabalho de determinadas categorias da saúde, sem incluir o cargo de auxiliar de laboratório, o que denota opção deliberada do legislador local.
7. A pretensão da apelante implicaria indevida interferência judicial na autonomia legislativa municipal, contrariando o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A Lei Federal nº 3.999/61 não se aplica automaticamente aos servidores públicos estatutários municipais, cuja regulamentação depende de legislação específica do ente federativo.

2.
A autonomia dos entes federativos assegura aos municípios a prerrogativa de estabelecer, por legislação própria, as condições de trabalho de seus servidores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 7º, IV, 18, 22, I, e 25. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 325/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário; TJES, Apelação Cível n. 5013971-90.2023.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel.ª Des. Substituta Vânia Massad Campos, j. 06.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5013974-45.2023.8.08.0024
.

APELANTE
: RAQUEL TEODORO DE FARIA
.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Raquel Teodoro e Faria

interp
ôs recurso de
apelação em face da respeitável sentença
(id 9026240)
proferida pela ilustre Juíza de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos por ela formulados na “ação ordinária” que ajuizaram contra o Município e Vitória.

Nas razões de id 9026242 (fls. 01-12) a apelante alegou, em síntese, que: 1) “exerce o cargo de auxiliar de laboratório desde 2007,

ocorre que a apelada ao administrar a carga horária e o salário do cargo deixou de observar que o art. 2º, letra b determina quais os profissionais seriam regulados pela Lei Federal nº 3.999/61” (fl. 05); 2) “deve ser observado que o STF na ADPF nº 325/DF se manifestou a respeito da aplicabilidade da Lei nº 3.999/61 em especial os artigos 5º e 8º que determinam a remuneração e a carga horária que deve ser exercida pela categoria dos auxiliares de laboratório” (fl. 06); 3) “possuí vínculo empregatício por meio de concurso público desde 2007 e está a mais de 15 anos cumprindo carga horária além do determinado em lei e o pior recebendo uma remuneração defasada” (fls. 08-9); 4) “o presente recurso tem como condão reformar a sentença a quo para que seja reconhecido o pagamento do piso salarial de dois salários - mínimos e carga horária de 20 h para o cargo de auxiliar de laboratório e por conseguinte que sejam pagos os últimos cinco anos as diferenças salariais assim como a incidência nas verbas trabalhistas como Horas Extras, 13º Salário, Férias e descontos previdenciários, todos conforme o salário atualizado vigente a cada época própria” (fl. 10).

Requereu que seja provido o recurso e “seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, para que seja pago o piso salarial e cumprido a carga horária conforme prevista em lei federal nº 3.999/61” (id 9026242 - fl. 12).

Contrarrazões no id 9026246 (fls. 01-7).

O recurso não merece provimento.

Conforme relatou a MM. Juíza, a apelante buscou em sua petição inicial “que seja reconhecida a aplicabilidade da Lei 3.999/61 nos termos determinados pela ADPF/DF 325, passando a ser pago a Autora o piso salarial no valor de R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais), isso para uma jornada de 20 (vinte) horas semanais, com a consequente condenação ao pagamento das diferenças salariais a serem apuradas desde o início do contrato de trabalho; subsidiariamente, pagamento do Piso Salarial no valor de R$ 3.336,00 (três mil trezentos e trinta e seis reais), isso para uma jornada de 30 (trinta) horas semanais, com a consequente condenação ao pagamento das diferenças salariais a serem apuradas desde o início do contrato de trabalho; em razão da patente extrapolação da jornada prevista legalmente, ... a condenação ao pagamento das horas a maior que trabalhou nos últimos cinco anos, no valor de R$ 430.686,56 (quatrocentos e trinta mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) ou conforme se apurar em liquidação de sentença; condenação ao pagamento dos reflexos no 13º salário e 1/3 de férias de todo o contrato de trabalho, a ser apurado em liquidação de sentença; que seja o réu condenado ao pagamento de todos os valores ora postulados acrescidos de juros de mora e correção monetária desde o evento danoso conforme se apurar em liquidação de sentença”.

Sem delongas, toda essa matéria já foi analisada em precedente deste egrégio Tribunal de Justiça - exatamente sobre a interpretação dos vencimentos de quem ocupava cargo de auxiliar de laboratório -, no qual ficou ilidido todo aquele plexo de proposições apresentado pela apelante, cuja ementa ficou assim elaborada:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. PISO SALARIAL E JORNADA DE TRABALHO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 3.999/61 A SERVIDOR ESTATUTÁRIO MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por servidora ocupante do cargo de auxiliar de laboratório no Município de Vitória, pretendendo o reconhecimento do direito à aplicação da Lei Federal nº 3.999/61, com a concessão de piso salarial equivalente a dois salários-mínimos e jornada semanal de 20 horas. Alternativamente, requer o pagamento de horas extras pelo labor que exceda 30 horas semanais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o art. 5º da Lei Federal nº 3.999/61, que prevê piso salarial e jornada de trabalho para auxiliares de laboratório, é aplicável aos servidores estatutários municipais; e (ii) verificar se a recorrente possui direito ao pagamento de horas extras em decorrência do trabalho além de 30 horas semanais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da União para legislar sobre direito do trabalho, conforme o art. 22, I, da Constituição Federal, aplica-se exclusivamente às relações trabalhistas regidas pela CLT e não se estende ao regime estatutário dos servidores públicos municipais, que é regulado pelas legislações próprias de cada ente federativo. 4. A autonomia federativa, prevista nos arts. 18 e 25 da Constituição Federal, garante aos estados e municípios a prerrogativa de organizar seu regime jurídico estatutário, permitindo que cada ente defina as condições de trabalho de seus servidores públicos de acordo com suas particularidades e necessidades locais. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 325, reconhece a validade da Lei Federal nº 3.999/61 no âmbito das relações de trabalho regidas pela CLT, mas não impõe sua aplicação obrigatória aos servidores estatutários dos entes federativos, reafirmando que a adoção dessas normas depende de regulamentação específica pelos próprios estados e municípios. 6. A interferência judicial para impor as disposições da Lei nº 3.999/61 ao regime estatutário municipal constituiria violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF) e à autonomia dos entes federativos, ao submeter o município a normas não aprovadas por sua própria casa legislativa. 7. No caso concreto, a legislação municipal vigente (Lei nº 9.379/19) estabelece as condições de trabalho para várias categorias de servidores da área da saúde, mas exclui deliberadamente o cargo de auxiliar de laboratório, evidenciando a intenção do legislador local em diferenciar as condições de trabalho conforme os interesses e prioridades locais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Lei Federal nº 3.999/61, que estabelece piso salarial e jornada de trabalho para categorias específicas de trabalhadores regidos pela CLT, não se aplica automaticamente aos servidores públicos estatutários dos estados e municípios, cuja regulamentação depende de legislação própria do ente federativo. 2. A autonomia dos entes federativos, assegurada pela Constituição Federal, permite que estados e municípios definam as condições de trabalho de seus servidores estatutários, sem imposição das normas trabalhistas aplicáveis ao setor privado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 7º, IV, 18, 22, I, e 25. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 325, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário. (TJES – Apelação Cível n. 5013971-90.2023.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel.ª Des. substituta Vânia Massad Campos, data da publicação/fonte 06-12-2024)

Nesse contexto, parece-me que as alegações da recorrente não são capazes de ilidir as premissas da r. sentença, mormente aquelas que realmente afirmam que no julgamento da ADPF 325, ficou reconhecida a validade da Lei Federal n. 3.999/61 no âmbito das relações de trabalho regidas pela CLT, mas não impõe sua aplicação obrigatória aos servidores estatutários dos entes federativos, reafirmando que a adoção dessas normas depende de regulamentação específica pelos próprios estados e municípios. Outrossim, a interferência judicial para impor as disposições da Lei nº 3.999/61 ao regime estatutário municipal constituiria violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF) e à autonomia dos entes federativos, ao submeter o município a normas não aprovadas por sua própria casa legislativa.

Ademais, no precedente citado ficou clara a interpretação do direito local no sentido de que “a legislação municipal vigente (Lei nº 9.379/19) estabelece as condições de trabalho para várias categorias de servidores da área da saúde, mas exclui deliberadamente o cargo de auxiliar de laboratório, evidenciando a intenção do legislador local em diferenciar as condições de trabalho conforme os interesses e prioridades locais”.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso

e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o eminente Relator.